Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS E AVALISTAS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução de cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca sobre imóvel rural, sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aprovação de plano de recuperação judicial do devedor principal, com cláusula de extinção de garantias fidejussórias, impede o prosseguimento da execução contra os avalistas; e (ii) saber se a existência de garantia hipotecária no contrato executado é suficiente para atender o requisito de garantia do juízo previsto no art. 919, § 1º, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Inexiste comprovação de plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente nos autos da recuperação judicial n. 1000707-27.2021.8.11.0003, não havendo que se falar em novação ou supressão de garantias fidejussórias.

4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores e avalistas, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula n. 581 do STJ, conservando os credores seus direitos e privilégios contra os coobrigados.

5. A cédula de crédito bancário possui garantia hipotecária de 4º grau sobre imóvel rural e alienação fiduciária sobre bem móvel, sendo suficiente para garantir o juízo da execução, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

6. Presentes os requisitos da tutela provisória, evidenciando-se a probabilidade do direito pela relevância dos fundamentos apresentados e o perigo de dano decorrente da iminência de atos executórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"A existência de garantia hipotecária no contrato objeto da execução é suficiente para atender o requisito de garantia do juízo previsto no art. 919, § 1º, do CPC, dispensando penhora, depósito ou caução adicional para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 835 e 919, § 1º; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 581; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.11.2014; STJ, REsp 1.885.536/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Embargos à Execução n. 1003891-36.2024.8.11.0051
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

Os Agravantes informam que executados em execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº C0406649-9, no valor de R$ 319.500,00 (trezentos e dezenove mil e quinhentos reais), cujo pagamento seria realizado em 06 parcelas, com vencimento inicial em 15/09/2012 e final estipulado para 15/09/2016. A cédula tem como garantia a hipoteca de 4º grau da Fazenda Santa Luzia, matrícula nº 6.328 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT.

Alegam os Agravantes que o débito em questão a empresa devedora principal está em processo de recuperação judicial, tendo o crédito em questão sido devidamente incluído no plano recuperacional aprovado. Sustentam, então, que houve novação em decorrência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da empresa principal devedora, da qual são avalistas. Alegam que o crédito foi incluído no plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com cláusula de extinção das garantias fidejussórias. Ressaltam que a decisão agravada desconsiderou a eficácia do plano de recuperação judicial regularmente homologado e ignorou a previsão expressa quanto à extinção de ações e garantias dos sócios e avalistas.

Nas razões recursais, os agravantes invocam os arts. 49, §1º e §2º, 50, §1º, 58 e 59 da Lei n. 11.101/2005, sustentando que, uma vez aprovado o plano de recuperação com cláusula que suprime garantias pessoais, ele vincula todos os credores sujeitos ao regime recuperacional. Afirmam ainda que a decisão agravada compromete a viabilidade econômica da recuperanda e prejudica o cumprimento do plano aprovado, com risco à função social da empresa e ao princípio da preservação da atividade produtiva, nos termos do art. 47 da LRE. Aduzem que não é razoável a continuidade da execução contra os avalistas enquanto a devedora principal vem cumprindo integralmente o plano de pagamentos.

No tocante à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumentam que não há necessidade de garantia do juízo quando demonstrada a insuficiência patrimonial e a hipossuficiência do devedor, como reconhecido inclusive na decisão de origem que deferiu o parcelamento das custas processuais. Sustentam que é possível a concessão do efeito suspensivo independentemente de penhora ou caução, nos termos do art. 919, §1º do CPC, quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, como ocorre na hipótese.

Requerem, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão dos atos executivos em face dos agravantes até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, com observância das cláusulas que suprimem garantias e extinguem a execução em desfavor dos coobrigados.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (Id. 262401765).

Os agravantes apresentaram agravo interno (id 268292282), reiterando os argumentos expostos inicialmente e acrescentando que a supressão das garantias reais e fidejussórias foi estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial. Insistiram na tese de que a aprovação expressa do credor só é necessária para o caso de supressão de garantia real (§1º do art. 50 da Lei 11.101/2005), não havendo exigência similar para as garantias prestadas por fiador, endossante, avalista e garantidores fidejussórios em geral. Argumentaram que o plano de recuperação judicial aceito pelos credores presentes vincula até mesmo os credores ausentes e suscitaram que a Lei 11.101/2005 não proíbe a disposição diferente sobre direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Por fim, reiteraram a alegação de que o débito em discussão estaria devidamente garantido pelo próprio Plano de Recuperação Judicial, que se trata de título executivo judicial, nos termos do §1º do art. 59 da Lei 11.101/2005.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 273496364).

O agravo interno restou desprovido (id. 277948881), motivando, então, embargos de declaração (id.279435899), que novamente restou desprovido (id. 285239876)

Em contrarrazões ao recurso de agravo (id. 268359269), o agravado sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Afirma, ainda, que o plano de recuperação judicial do Agravante
ANTÔNIO CARLOS FELITO
não foi homologado pelo juízo falimentar, apesar de o processamento da recuperação ter ocorrido em 20/01/2021. Sustentou-se, ainda, que os agravantes solicitaram a apresentação de novo plano de recuperação e convocação de nova assembleia geral de credores, alegando necessidade de um plano condizente com sua situação econômica atual.

Afirmou, também, que a agravante
NEIDE MONFERNATTI FELITO
é apenas avalista e não faz parte da recuperação judicial, de modo que a execução deve prosseguir contra ela, por força do art. 49, §1º da Lei 11.101/2005, pugnando, então, pelo desprovimento do recurso, diante da ausência da homologação do plano de recuperação judicial e a inexistência de qualquer impedimento para o prosseguimento da ação executiva, além da possibilidade da continuidade da ação originária em face dos fiadores e avalistas do devedor principal.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando o julgamento do Tema Repetitivo n. 885 do STJ e a impossibilidade de impor a suspensão dos feitos executivos sob argumento de que o objeto da demanda esteja contemplado em plano de recuperação judicial (Id. 294361352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos de
Embargos à Execução n. 1003891-36.2024.8.11.0051
, que pretende discutir o débito perseguido pelo agravado
BANCO BRADESCO,
através da execução n. 0007761-53.2017.8.11.0051, sem lhe atribuir efeito suspensivo.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside em duas questões fundamentais: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) a possibilidade de extensão dos efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal aos avalistas, ora agravantes, especialmente quanto à cláusula que prevê a extinção das garantias fidejussórias.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme documentado nos autos, o crédito objeto da execução origina-se de Cédula de Crédito Bancário nº 406649-9 no valor de R$ 319.500,00, garantida por hipoteca de 4º grau sobre imóvel rural, tendo os agravantes figurado como emitente e avalista da obrigação. Os agravantes argumentam que o devedor principal -
ANTÔNIO CARLOS FELITO –
se

encontra em processo de recuperação judicial e
“o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria dos credores, nos termos do art. 45 da LRE, com as alterações realizadas na Assembleia Geral de Credores, (...)”
.

Ab initio,
visando solucionar as celeumas apresentadas, necessário se torna a análise dos autos e a fixação de algumas balizas.

Em primeiro lugar
,

a Cédula de Crédito Bancário n. 0406649-9 em execução nos autos n.
0007761-53.2017.8.11.0051
foi emitida pelo agravante
ANTÔNIO CARLOS FELITO,
com aval da agravante
NEIDE MONFERNATTI FELITO,
conforme se extrai do id. 173751149 dos embargos à execução na origem.

Em segundo lugar, saliento que nos documentos colacionados com o presente agravo de instrumento
inexiste
comprovação de plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores nos autos n. 1000707-27.2021.8.11.0003 e
homologada
judicialmente. Na realidade consta do presente recurso cópia de decisões que os agravantes consideram paradigmáticas (id’s. 262086794, 262086795 e 262086796), acompanhados dos seguintes documentos:

i.

Contrato Social da empresa Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda (id. 262086784);

ii.

Procuração outorgada pelos agravantes (id. 262086785);

iii.

Decisão agravada (id. 262086786);

iv.

Inicial dos embargos à execução n. 1003891-36.2024.8.11.0051, na qual houve prolação da decisão recorrida (id.

262086787);

v.

Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial n.
1000707-27.
2021
.8.11.0003
(id. 262086789);

vi.

Plano de recuperação judicial
modificativo
(id.

262086792) apresentado nos autos n.
3455-41.
2017
.811.0051 – CÓDIGO 125251
;

vii.

Ata de assembleia geral de credores realizada nos autos de recuperação judicial n.
003455-41.
2017
.8.11.0041
(id. 262086792);

viii.

Plano de recuperação judicial
modificativo
(id.

262086792) apresentado nos autos n.
3455-41.
2017
.811.0051 – CÓDIGO 125251
;

ix.

Lista de credores (id. 262086797), sem informação em qual processo o documento restou apresentado.

Em terceiro lugar, é certo que existe assertiva na inicial dos embargos à execução de que
“O Embargante, que atua como produtor rural, vem sofrendo grave crise financeira, o que culminou no pedido de processamento de Recuperação Judicial nº
1000707-27.
2021
.8.11.0003
, em trâmite perante o D. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.”
(id. 173751142 – pág. 6 dos autos de origem grifo nosso)

Registro, entretanto, que a recuperação judicial n.
1000707-27.
2021
.8.11.0003
foi admitida através de decisão proferida em
20/01/2021
, conforme se depreende do id. 262086789, estando correto o magistrado quando afirma que inexiste notícia de prorrogação de
stay period
vigente na presente oportunidade. Não há, portanto, que se falar em necessidade de suspensão da execução embargada em razão da existência da referida recuperação judicial, conforme suscitado pelo juízo de origem.

Em quarto lugar, deve ser consignado, ainda, que a ata de assembleia geral do id. 262086792, NÃO se refere à recuperação judicial n.

1000707-27.
2021
.8.11.0003,
mas a recuperação judicial n.
003455-41.
2017
.8.11.0041.

A recuperação judicial n.

1000707-27.
2021
.8.11.0003
possui como autores
ANTONIO CARLOS FELITO
,
ANDRÉIA KATIA FELITO ROMERO
e a empresa
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DOM AQUINO LTDA – ME,
conforme se extrai da decisão do id. 262086789. Registro, entretanto, que a empresa
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DOM AQUINO LTDA – ME
NÃO figura como devedora na execução n. 0007761-53.2017.8.11.0051.

Ademais, em consulta à petição inicial da recuperação judicial n.

1000707-27.
2021
.8.11.0003,
juntada na inicial dos embargos à execução (id. 173751147)

verifico que os autores afirmaram o seguinte:

“(...) o Grupo empresarial formado pelas empresas A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA-EPP, N.M. FELITO E CIA LTDA., COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA., ANTONIO CARLOS FELITO – ME, ROMERO AGRÍCOLA – ME, MARIA RUBIA FELITO – ME não tiveram outra saída a não ser recorrer ao Judiciário por meio da Recuperação Judicial.

Dessa forma, foi realizado o pedido de recuperação judicial, em tramite perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
bem como devidamente deferido o pedido de recuperação judicial do produtor rural Antonio Carlos Felito nos autos do processo n. 003455-41.2017.811.0014 - Cód. 125251
.

Entretanto, o credor Banco do Brasil, valendo-se das vias recursais, sendo ela,
o Agravo de Instrumento na tentativa de reformada da decisão, restou provido com a consequente exclusão do produtor rural
.

Portanto, com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, os produtores rurais amargaram apenas o ônus da recuperação judicial, com o exposição e dilapidação do patrimônio, haja vista diversas ações de execução que abriram todo o patrimônio do produtor rural. (...)” (id. 173751147 – pág. 7/8)

Portanto, se houve exclusão do agravante
ANTÔNIO CARLOS FELITO
do polo ativo da recuperação judicial n.
003455-41.
2017
.8.11.0041
, não há que se falar de incidência e/ou produção de efeitos da assembleia geral de credores (id. 262086792) realizada naqueles autos em 20/01/
2020,
sobre a dívida em discussão no presente feito.

Em quinto lugar, deve ser destacado que nos embargos à execução foi apresentado o documento do id. 173751151, que se trata do plano de recuperação que teria sido apresentado nos autos n.
1000707-27.
2021
.8.11.0003.
Inexiste, entretanto, qualquer informação quanto a aprovação do referido plano em Assembleia Geral de Credores e exclusão de garantias, conforme afirmado na inicial. Assim sendo, não há que se falar em novação e/ou supressão de garantias fidejussórias.

Destaco, ainda, com relação, especificamente a agravante
NEIDE MONFERNATTI FELITO
, que figura como avalista no título exequendo que o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, expressamente dispõe que “
Estão sujeitos à
recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em
recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Notadamente o c. STJ há tempos firmou entendimento, em precedente repetitivo, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não aproveita aos demais aos coobrigados, exatamente em aplicação ao normativo acima mencionado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol . 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324)

Consolidando tal entendimento foi editado o enunciado de Súmula nº 581 do STJ,
verbis
:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
(STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590).

Ressalte-se, entretanto, que, mesmo que o plano de recuperação judicial apresentado no id. 173751151 seja aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, com a consequente novação das obrigações da recuperanda — inclusive no tocante à eventual supressão de garantias — inexiste impedimento ao regular prosseguimento das ações e recuperação movidas em face dos devedores coobrigados, desde que o respectivo credor não tenha anuído expressamente com os termos do plano aprovado.

Cumpre enfatizar que a supressão de garantias produz efeitos exclusivamente em relação aos credores que, de maneira inequívoca, manifestaram sua anuência, não alcançando, portanto, aqueles que se mantiveram dissidentes ou se abstiveram de consentimento formal quanto ao conteúdo do plano de recuperação. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Contudo, conforme já se assentou, na análise da documentação acostada aos autos, depreende-que inexiste prova que o plano de recuperação tenha sido aprovado e que tenha ocorrido adesão aos termos de cláusula supressiva pelo agravado.

Ultrapassado os referidos aspectos, relativamente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é certo que o art. 919, § 1º, do CPC/2015 estabelece:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória

e
desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Confiram-se, a propósito, os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"(...) Como se observa, a atribuição, pelo juiz, de efeito suspensivo aos embargos depende da situação cumulativa dos seguintes pressupostos: (i) deve haver requerimento do embargante; (ii) devem estar presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência; e (iii) a execução deve estar garantida por suficientes penhora (no caso de execução para pagamento de quantia), depósito (no caso de execução para entrega de coisa) ou caução (no caso de execução de obrigação de fazer ou de não fazer)". (In: Curso de direito processual civil: execução, 7. ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 773, g.n.)

Sobre o tema, veja-se, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento".” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, g.n.)

Evidente, portanto, que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os requisitos para a concessão de tutela provisória (art. 300, CPC – probabilidade do direito e risco de dano grave de difícil ou incerta reparação) e a garantia do juízo através de
penhora, depósito ou caução
.

A decisão recorrida apontou, na parte que nos interessa o seguinte:

“Na hipótese em apreciação, verifica-se que houve pedido de aplicação do efeito suspensivo pela parte embargante. Contudo, esse não merece prosperar.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o juízo não se encontra garantido, por qualquer meio, circunstância que, por si só, obsta a concessão do almejado efeito suspensivo.

Ademais, em que a parte embargante suscite o deferimento de sua recuperação judicial, na qualidade de produtora rural, para justificar o pedido suspensivo, vislumbra-se que a referida decisão remonta à data de 20-1-2021, ou seja, há mais de dois (02) anos, sendo certo, ainda, que apesar de ter havido a prorrogação do
stay period
, este não mais está vigente.

Logo, não há falar-se em concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, RECEBO os embargos à execução para discussão, SEM APLICAR-LHES o efeito suspensivo.” (id. 262086786)

Os requisitos da tutela de urgência, por óbvio, se evidenciam na medida em que se constata a probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, ora agravante, notadamente ante a discussão da exigibilidade do título executivo em razão da submissão do crédito à recuperação judicial em trâmite. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios, de forma a configurar o perigo de dano.

Com relação ao aspecto suscitado pelo juízo de origem (ausência de garantia da execução), a Cédula de Crédito Bancário n. C0406649-9 e em execução possui
duas garantias reais.
A primeira é a
alienação fiduciária
do Pulverizador Agrícola Automotriz Uniport 2 star, conforme cláusula IV do id. 173751149 – pág. 3 dos embargos à execução. A segunda garantia é constituída pela
hipoteca
de 4º grau da Fazenda Santa Luzia, matrícula nº 6.328 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, conforme as condições estabelecidas no referido instrumento (id. 173751149 – pág. 17 dos embargos à execução).

No caso em tela, existindo garantia imobiliária formalmente constituída, conferindo ao credor o direito de preferência sobre os bens ali descritos, não há por que se exigir a existência de nova garantia.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível quando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações do embargante e a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC. A existência de penhora sobre outros bens do embargante não afasta a segurança da garantia quando esta já foi objeto de constrição no feito executivo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10009053420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC. Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. Recurso provido.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010844-72.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo”. (TJMT - RAI n. 1004639-61.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 11.05.23 – grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e
§ 1º
, do artigo
919
, do
CPC/15
).
Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo
.” (TJMT - RAI n.
1000851-73.2022.8.11.0000
, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva. J. 20.04.22 – negritei)

A jurisprudência pátria não destoa, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CONFIGURADOS - POSSIBILIDADE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ESTIAGEM - GARANTIA DA EXECUÇÃO - CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. 1. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a configuração dos requisitos relativos à tutela provisória (art. 300, CPC/15), além da garantia da execução. 2. Há probabilidade do direito quando o executado comprova a existência de estiagem como motivo para alongamento da dívida representada por Cédula Rural. 3. É suficiente para garantir o juízo da execução a existência de garantia hipotecária no contrato executado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.213921-2/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS -- GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE - CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. É suficiente para garantir o juízo da execução a existência de garantia hipotecária no contrato executado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.079678-1/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ARTIGO 919 DO CPC. CONTRATO OBJETO DA EXECUÇÃO GARANTIDO POR HIPOTECA. ATENDIMENTO DO REQUISITO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. - Em se tratando de execução de contrato garantido por hipoteca sobre imóvel dado em garantia, independentemente da lavratura do termo de penhora é de se reconhecer como atendido o requisito de garantia da execução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Inteligência do artigo 835 do CPC ('na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia')". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.070491-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução fiscal, recebeu os embargos do devedor sem efeito suspensivo. Pretensão de recebimento dos embargos com a suspensão da execução. Admissibilidade. Dívida garantida por bens móveis (luminárias), que poderão ser alienados em hasta pública com relativa facilidade e rapidez. Presença dos requisitos legais. Incidência do § 1º do art. 919 do CPC/15. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; 12ª Câmara de Direito Público; Agravo de Instrumento nº 2232242-67.2018.8.26.0000; Rel. Isabel Cogan; julgado em 07/08/2019)

Verifico que, no caso em análise, a execução encontra-se devidamente garantida por hipoteca sobre imóvel rural, além da alienação fiduciária sobre bem móvel, restando assim preenchido o requisito objetivo previsto no dispositivo legal supracitado. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, concedendo o efeito suspensivo à execução embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025